Tribunal: TJSP
Processo: 2007472-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.021, DO CPC/2015 – Irresignação contra decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto - Pretensão de reforma – Descabimento – Hipótese dos autos em que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nos termos em que pretendidos pela agravante – Decisão monocrática mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.021, DO CPC/2015 – Irresignação contra decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto - Pretensão de reforma – Descabimento – Hipótese dos autos em que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nos termos em que pretendidos pela agravante – Decisão monocrática mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2007472-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante VITTA FUNDI FUNDIÇAO LTDA, é agravado MUNICIPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). José Roberto Arlindo Nogueira Quartieri, negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO INTERNO No: 2007472-23.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 18.095
AGRAVO INTERNO PETIÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 1.021, DO CPC/2015 Irresignação contra decisão
monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso de apelação interposto - Pretensão de reforma
Descabimento Hipótese dos autos em que não restou
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nos
termos em que pretendidos pela agravante
Decisão
monocrática mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por
VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA. contra a decisão monocrática
proferida por este Relator (fls. 101/110) que, nos autos
da “ação de reintegração de posse” ajuizada em seu
desfavor pelo apelado, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto, tendo em
vista a ausência de preenchimento dos requisitos necessários.
Em suas razões (fls. 01/10), sustenta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
empresa agravante, em apertada síntese, que a r. decisão
merecia reforma, na medida em que não teria acolhido os
fundamentos nos quais se baseia o seu recurso de
apelação, quais sejam, a inépcia da inicial por carência
de ação e a impossibilidade prática da reintegração de
posse, ressaltando estar presente o risco de dano grave
ou de difícil reparação. Pugnou, ao final, pelo
provimento do seu recurso, reformando-se a r. decisão
agravada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese os esforços argumentativos da
recorrente, os elementos trazidos no agravo regimental
(art. 1.021, do CPC/2015) não são capazes de alterar a
decisão monocrática proferida por este Relator, que deve
ser integralmente mantida.
Confira-se o teor da decisão monocrática
atacada (fls. 102/110):
“(...)
Colhe-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, aos 22.10.2010, ajuizou
“ação de reintegração de posse” em face de
VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA., objetivando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
reintegração da posse do terreno matriculado
sob o no 41.514 no 1o Cartório de Registro de
Imóveis,
localizado
à
Avenida
Feliciano
Salles
Cunha.
Conforme
relatado
pela
Municipalidade em sua petição inicial (fls.
01/12):
“(...)
O Município é proprietário e possuidor do
terreno matriculado sob o n. 41.514, do 1o
Cartório de Registo de Imóveis (doc. anexo),
localizado na Avenida Feliciano Salles Cunha,
constituído de pelos lotes 27, 28, 29 e 30 da
quadra
10,
no
Distrito
Industrial
Dr.
Waldemar de Oliveira Verdi, no qual funciona
a empresa VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA., em
razão do seguinte:
Em 1992, foi editada a Lei Municipal n; 4971,
de 24 de junho de 1992, que autorizava o
Município a alienar mediante venda à VITTA
FUNDI FUNDIÇÃO LTDA o imóvel, constituído
pelos lotes 27, 28, 29 e 30 da quadra 10, no
Distrito Industrial Dr. Waldemar de Oliveira
Verdi,
objeto
da
matrícula
n.
41.14
(documento anexo).
Ocorre que, após a publicação da lei, não foi
firmado
entre
as
partes
contrato
de
compromisso de compra e venda dos imóveis ou
escritura pública de venda e compra dos
imóveis, tampouco houve por parte da empresa
Vitta
Fundi
Fundição
Ltda.
o
efetivo
pagamento dos lotes, conforme informação do
DD. Secretário de Planejamento e Gestão
Estratégica,
Dr.
Orlando
José
Bolçone,
Interno n. 25/2010 (documento em anexo).
Assim,
apesar
de
lei
autorizativa
para
alienação dos imóveis em questão, a venda não
se efetivou em razão de que não houve
celebração
de
contrato
ou
de
escritura
pública de compra e venda, bem como em razão
de que a empresa não efetuou o pagamento dos
lotes em questão.
Inobstante isso, a empresa Vitta Fundi Fundição Ltda., ora requerida, está utilizando a área pública para fins particulares, ou seja, para desenvolver
atividades empresariais.
Instada a desocupar o imóvel, a empresa
quedou-se inerte, restando caracterizado o
ESBULHO
POSSESSÓRIO,
em
razão
da
POSSE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
CLANDESTINA.
(...)
Deferida a tutela antecipada, para fins
de reintegrar o autor na posse do imóvel, foi
determinada, aos 23.02.2010, a citação pelo
Juízo
dos
autos
da
referida
ação
de
reintegração (fl. 44), o que foi efetivamente
cumprido aos 05.04.2010 (fl. 52).
Paralelamente, foi ajuizada pela empresa
VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA., ação de usucapião
em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
Ato contínuo, tendo em vista a não
apresentação de contestação pela empresa Vitta Funci Fundição Ltda. [embora
regularmente citada], foi decretada a sua
revelia pelo Juízo de origem, tendo o pedido
foi julgado procedente, confirmando a medida
liminar
ora
deferida,
julgando,
ainda,
extinta a ação de usucapião, sem resolução de
mérito, por ausência de interesse de agir
(fls. 89/91).
Inconformada, a ora peticionante interpôs
recurso de apelação (fls. 13/30), objetivando
a
reforma
do
decisum
proferido
pelo
magistrado de primeiro grau. Ainda, também
promoveu a interposição da presente petição
(fls. 01/12), com vistas à atribuição de
efeito
suspensivo
ao
apelo
por
eles
interposto anteriormente.
Pois bem.
A priori, insta consignar que, após a
entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil (em 18.03.2016), a possibilidade de
impugnar a forma de atribuição dos efeitos em
que recebido o recurso de apelação somente é
viável por meio de petição dirigida (i) ao
Tribunal, no período compreendido entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
interposição da apelação e sua distribuição;
ou (ii) ao Relator, se já distribuída a
apelação, conforme o disposto no art. 1.012,
§3o, do CPC/20151, não sendo a decisão
interlocutória mais passível de ser questionada por meio de agravo de instrumento.
Feita a ressalva acima, passa-se ao exame
da questão trazida à análise deste Juízo “ad
quem”.
Com efeito, nos termos do Código de
Processo Civil de 2015, embora a regra seja o
recebimento
da
apelação
em
seu
efeito
suspensivo, o próprio art. 1.012, §1o, elenca
em seus incisos um rol de exceções em que o
referido recurso deverá ser recebido somente
no efeito devolutivo, in verbis:
Art.
1.012.
A
apelação
terá
efeito
suspensivo.
§ 1° - Além de outras hipóteses previstas em
lei, começa a produzir efeitos imediatamente
após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição
de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela
provisória;
VI - decreta a interdição.
Porém,
também
nessas
hipóteses,
excepcionalmente, poderá haver a concessão de
efeito suspensivo ao recurso, nos termos do
art. 1.012, §4o, do CPC/2015, desde que o
1 Art. 1.012, CPC/2015 (...)
§ 3o - O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do
§ 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da
apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu
exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
apelante demonstre: (i) a probabilidade de
provimento do recurso; ou (ii) se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de
dano grave ou de difícil reparação.
Estabelecidas estas premissas, observa-se
que, no caso em comento, respeitado os
limites objetivos (pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto pelos réus) a que circunscrito
este Relator, não estão presentes a necessária relevância nos fundamentos de
direito deduzidos pelos apelantes (fumus boni
juris), associada ao risco de ineficácia do
provimento jurisdicional (periculum in mora).
A priori, verifica-se que, de fato, a Lei
Municipal no 4.971, de 24 de junho de 1992
autorizou a prefeitura a alienar, mediante
venda à empresa peticionando, o imóvel objeto
da presente reintegração de posse. Vejamos:
LEI No 4.971, DE 24 DE JUNHO DE 1992
ARTIGO
1o
Fica
a
prefeitura
Municipal
autorizada a alienar, mediante venda, de
conformidade com as Leis nos 4067/87, 4200/87
e 4579/89, à firma VITTA FUNDI FUNDIÇÃO
LTDA.,
Inscrita
no
CGC/MF
sob
o
no
62.327.978/0001/10, registrada na JUCESP sob
o
no
35.209.095.287,
o
imóvel
abaixo
descrito, situado no Distrito Industrial,
para instalação de sua empresa, cujo Laudo de
Avaliação passa a fazer parte integrante
desta Lei.
Do imóvel constituído pelos lotes sob nos 27,
28, 29 e 30 da Quadra no 10, do Distrito
Industrial, a ser alienado mediante venda à
empresa VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA., para sua
instalação, objeto da matrícula 41.514, do 1o
CRI.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Entretanto, a despeito da edição da
referida Lei Municipal, não foi celebrado
entre as partes o contrato de compra e venda,
tampouco pago qualquer preço pela empresa
VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA., o que, saliente-
se, é incontroverso nos presentes autos.
E, apesar de devidamente citada (fl. 52),
a empresa VITTA FUNDI FUNDIÇÃO LTDA. não
ofereceu contestação, fazendo presumir como
verdadeiras as alegações de fato deduzidas
pela Municipalidade (art. 344 do CPC/2015):
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será
considerado
revel
e
presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas
pelo autor.
Com efeito, sabe-se que a incidência dos
efeitos da revelia não é absoluta, não
ocorrendo nas hipóteses descritas no art. 345
do CPC/2015, in verbis:
Art. 345. A revelia não produz o efeito
mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles
contestar a ação;
II
-
o
litígio
versar
sobre
direitos
indisponíveis;
III
-
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei
considere indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo
autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.
Entretanto,
no
caso
em
testilha,
a
Municipalidade não traz em seu apelo qualquer
elemento capaz de afastar, a princípio e em
tese, os efeitos da revelia operados pela não
apresentação de contestação por sua parte,
sendo
que
sequer
comprova
a
recursa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
injustificada a Municipalidade em lhe alienar
o imóvel.
Ao contrário, conforme já salientado, é
incontroverso nos presentes autos a ocupação
do imóvel objeto da reintegração de posse por
parte da peticionante, a despeito da não
realização de qualquer contrato de compra e
venda do terreno, ou ainda pagamento de
qualquer valor, sendo certo que desde 1992
sua alienação encontrava-se autorizada pela
legislação municipal.
Limita-se a peticionante a aduzir, em
suas razões de apelo (fls. 13/30), a inépcia
da petição inicial de reintegração de posse,
pela não comprovação da data da posse do
imóvel pelo Município, bem como do esbulho
possessório. Ainda, traz argumentos de ordem
econômica, sustentando que suas instalações
encontram-se no terreno, de modo que a sua
reintegração
ao
Município
prejudicaria
o
funcionamento das suas atividades, e, em
consequência, a função social da propriedade.
Ora, respeitado o esforço argumentativo
da apelante, bem como os limites objetivos
(pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto pelos réus) a
que circunscrito este Relator, tais alegações
não se mostram suficientes à atribuição do
pretendido
efeito
suspensivo
ao
recurso
interposto.
Com efeito, não pode a apelante ocupar um
terreno de propriedade pública por tanto
tempo, exercendo sua atividade empresarial e
auferindo
lucros,
sem
despender
qualquer
valor em função de tal fato, e alegar que sua
devolução à coletividade representaria ofensa
à função social, notadamente porque não há
cumprimento da função social da propriedade
ao arrepio da lei.
Não se olvide, ademais, que devolver o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2007472-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
imóvel ao domínio do Poder Público permite,
inclusive, que este posteriormente venha a
aliená-lo a terceiro que efetivamente pague
pelo terreno, o que não foi efetivado pela
empresa apelante em vários anos de ocupação.
Em suma, nos termos da fundamentação, bem
como respeitados os limites objetivos (pedido
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
de apelação interposto pelos réus) a que
circunscrito este Relator, não se vislumbram
presentes os requisitos necessários para a
concessão de efeito suspensivo pretendido.
(...)”
Desse
modo,
respeitados
os
limites
objetivos a que adstrito este Relator, não restaram
atendidos os requisitos necessários à concessão de
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela
empresa ora agravante.
E, com efeito, em que pese o respeito ao
entendimento da agravante, inexistem nos autos do agravo
interno
novos
elementos
fáticos
ou
jurídicos
que
justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, a
qual deve ser mantida, tal como lançada.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, de modo a MANTER a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR